Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-19.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801998-19.2022.8.14.0006

APELANTE: ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE, DEIVID WILLIAMS DIAS MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
JUIZ NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

2.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE E DEIVID WILLIAMS DIAS MACHADO

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 14474743) que condenou igualmente os ora apelantes à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID n° 14474664), em síntese que, no dia 09/02/2022, entre 17h00 e 18h00, os acusados
ENTHONY ALDRYN RODRIGUES e DEIVID WILLIAMS DIAS MACHADO
, em comunhão de vontades, mediante grave ameaça e violência, com o uso de arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas Alehandro Rian Pastana dos Santos, Stepnanni Ariane Silva de Souza, Weverton Expedito Madeira Belém, Diogo Willian Campos Rodrigues, Anderson Marcos Rodrigues Santos, Ana Eloiza Pereira Sodre e Ana Paula Souza Monteiro, delitos praticados em modalidade continuada.

Consta que os acusados, utilizando um veículo subtraído e um revólver calibre .38, realizaram 06 (seis) roubos, na modalidade vulgarmente conhecida como “arrastão”.

Extrai-se dos autos que, em primeiro momento, os acusados subtraíram, em via pública, o aparelho celular de Alehandro Rian Pastana dos Santos. Em ato contínuo, os ora acusados, também em via pública, subtraíram o aparelho celular de Stefanni Ariane Silva de Sousa. Depois disso, eles abordaram Weverton Expedito Madeira Belém e Diogo William Campos Rodrigues, em frente à residência deste, e subtraíram os seus aparelhos celulares. Ainda em conduta delituosa sucessiva, os acusados roubaram o aparelho celular e a bolsa, contendo documentos pessoais e dinheiro, de Ana Eloiza Pereira Sodré e de Anderson Marcos Rodrigues Santos.

Ocorreu que policiais militares, que trabalhavam no policiamento ostensivo na data já referida, foram abordados por uma das vítimas e informados sobre a prática do “arrastão” com a utilização de um veículo, bem como sobre localização dos acusados, fornecidas pelo rastreador de um dos aparelhos celulares subtraídos.

Após diligências, os policiais militares lograram êxito em encontrar os ora acusados. Dessa forma, eles restaram detidos e identificados como DEIVID WILLIAMS DIAS MACHADO e ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE, tendo, inclusive, os agentes públicos encontrado, em poder dos acusados, os bens subtraídos e a arma de fogo - revolver, calibre.38, a qual estava municiada.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
DEIVID WILLIAMS DIAS MACHADO e ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE
, como incursos no
Art.

157, §2º II e §2º-A inciso I do Código Penal.

Em ID 14474665, recebida a denúncia em 05/04/2022;

Em ID 14474697, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia
30/06/2022;

Em ID 14474697, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia
18/08/2022;

Em
Sentença
, ID 14474743, a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(ID nº 14474755), o recorrente pugnou
pelo

afastamento da Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 14474759), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID nº 15104649), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não lhes advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea em favor dos dois apelantes, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

2.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
04
de
setembro
de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023